Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021886-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), LEANDRO PATERNOST DE FREITAS - CPF: 311.194.278-35 (RECORRIDO), GABRIEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 046.472.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE TOMADA. INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR O PRODUTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Se restar devidamente comprovado nos autos que a Ré fornece informações claras acerca da ausência do carregador e adaptador nas embalagens dos seus produtos, não há que falar em ato ilícito praticado por esta.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra o consumidor teve ciência das especificações do produto adquirido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021886-80.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Apple Computer Brasil Ltda

Recorrido(s):

Leandro Paternost de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS para:

1) CONDENAR a empresa requerida pagar a importância de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso;

2) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da autora, do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação.”.

Inicialmente, rejeito a preliminar de decadência, uma vez que, nos termos do artigo 26 do CDC, decai em 90 dias o direito de pleitear uma das alternativas do art. 20. Por outro lado, a pretensão indenizatória, seja a título de danos materiais ou morais, se sujeita a prazo prescricional e obedece à regra geral do artigo 205 do Código Civil.

O Reclamante aduz que efetuou a compra de um aparelho celular Iphone 13 Pro Max, e quando recebeu o produto em mãos, constatou que veio sem o carregador, item o qual alega serem essenciais para o uso do aparelho.

Afirma que para o produto acima mencionado foi adquirido de forma individual, sendo que efetuou o pagamento no valor de R$ 199,00, na fonte do carregador, restando caracterizado venda casada. Desta forma, ingressou com a presente ação a fim de serem fornecidos os acessórios, bem como a restituição do valor pago pela fonte e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, sustenta que a Apple removeu os adaptadores de tomada das embalagens de diversos aparelhos, com o principal objetivo a salvaguarda do meio ambiente. Isso porque, a Apple tem a finalidade de atingir a meta de impacto climático zero em todos os seus produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. Destaca que esta informação já vem sendo divulgada por meio de mídias e canais próprios e na descrição de seus produtos e embalagens, tendo o Reclamante recebido o produto de acordo com suas especificações, não havendo que se falar em nenhuma ilegalidade praticada pela empresa ré.

No presente caso, restou incontroverso que o autor adquiriu o aparelho celular Iphone 13 Pro Max conforme nota fiscal anexa à exordial, e que este veio desacompanhado do adaptador para o cabo de carregamento e dados tendo sido adquirido em separado conforme nota também juntada à inicial.

Observo que apesar das alegações do Recorrente que percebeu tal situação com o recebimento do produto, noto que inexiste nos autos a descrição do produto no momento da compra para certificar que não havia a informação expressa no ato da compra, entretanto, a reclamada demonstrou que nas embalagens de seus produtos contém a informação acerca da ausência da fonte e que o aparelho celular acompanha apenas o cabo USB-C.

Assim, é escolha do consumidor adquirir o produto da marca reclamada, visto que esta adotou nova política de venda ao retirar os referidos acessórios como complementos dos seus aparelhos celulares, friso que tal informação é de conhecimento público e notório, bem como foi repassado ao consumidor, não havendo que falar em qualquer ato ilícito praticado pela ré.

Ressalto ainda que a fonte não é um acessório imprescindível para o uso do aparelho celular como alegado pelo autor, diante das diversas formas de carregamento, seja por qualquer conector USB, indução ou ainda bluetooth, além disso, a mera alegação de venda em separado não necessariamente ensejaria o reconhecimento de dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade, o que não restou demonstrado no presente caso, visto que sequer houve a prática de venda casada.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis os entendimentos da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionados:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial. Rejeito tal preliminar.

2.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3.

As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo,

não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

4.

Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1030078-36.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014446-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA DE CARREGADOR – APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – AUSENTE DANO MORAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada. Como consequência, ausente qualquer direito à pretensão à indenização por danos morais.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1029404-58.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pela Reclamada,
Dou -lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023